Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704822-33.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE CARLOS ALEXANDRE DE CASTRO MENDONCA REPRESENTANTE LEGAL: EDNA DO NASCIMENTO SEABRA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Apelação Cível interposta pelo Espólio de Carlos Alexandre de Castro Mendonca contra a sentença que, em ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, homologou o pedido de desistência formulado pelo autor (apelado) e extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Na situação que ora se descortina, o apelante (demandado), apesar de recolher o preparo recursal (id 52516211), pede a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, sem, no entanto, argumentar nesse sentido, ou colacionar documentos hábeis a comprovar a incapacidade financeira. Bem verdade que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em sede recursal (Código de Processo Civil, art. 99). Todavia, para que seja deferido, faz-se necessária a demonstração da insuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas processuais. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). Brasília/DF, 18 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator